Tribunal: TJMT
Processo: 0004986-71.2015.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004986-71.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0004-90 (APELANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0004-90 (APELADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO AUTOR E PROVEU O APELO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
–
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC
- ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA
-

MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1.
De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido.

2. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M. Juiz Antônio Fábio Marquezini, nos autos da Ação Anulatória no
0004986-71.2015.8.11.0007
que julgou parcialmente procedente o pedido do Requerente para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor inicial de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como determinou a devolução do valor pago pela motocicleta ao consumidor.

A
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
sustenta em seu recurso, que seu pedido na inicial foi fundamentado na declaração de anulação e inviabilidade da decisão que aplicou a multa nos autos do processo administrativo no 0112-003.606-5, bem como que em nenhum momento foi suscitado na ação em apreço a devolução do valor pago na motocicleta, uma vez que se quer foi condenação imposta no processo administrativo, podendo ser verificado que restou configurada a prolação de uma sentença extra petita.

Aduz ainda, que o valor da multa reduzido pelo magistrado
a quo
ainda se mostra desproporcional e sem razoabilidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença
para julgar procedente a Ação Anulatória interposta, bem como seja afastada a condenação referente a obrigação de fazer, que não foi objeto de pedido na presente ação, tratando-se de uma sentença
extra petita
e declarar a nulidade da decisão administrativa proferida, com o consequente cancelamento total da multa arbitrariamente aplicada; não sendo esse entendimento, pugna para que a multa seja inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
sustenta em seu recurso que o valor da decisão administrativa deve ser mantido, não merecendo prosperar a redução da multa imposta.

Alega que a multa imposta a empresa teve caráter pedagógico e a sua aplicação tem como objetivo principal evitar que a empresa volte a violar os ditames consumeristas.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença prolatada, considerando a não violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor da multa inicialmente estipulada pelo PROCON.

Contrarrazões apresentada pelos Estado de apelados requerendo o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou parcialmente procedente o pedido do Requerente para o fim de reduzir a penalidade de multa, fixando-a no valor inicial de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como determinou a devolução do valor pago pela motocicleta ao consumidor.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
ajuizou a Ação Anulatória no
0004986-71.2015.8.11.0007
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, visando anular o ato administrativo
n.o 0112-003.606-5.

De início, ao analisar a controvérsia e a sentença, verifico que a decisão desrespeitou o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, uma vez qeu condenou a parte apelante
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
em objeto diverso do que foi requerido nos pedidos iniciais, configurando-se julgamento
extra petita.

Isso porque a causa de pedir versa sobre a anulação da decisão administrativa, bem como subsidiariamente a redução da multa imposta, enquanto a sentença determinou a redução da penalidade de multa
, bem como determinou a devolução do valor pago pela motocicleta ao consumidor.

Ora, a devolução do valor pago pela motocicleta, sequer foi condenação imposta no processo administrativo.

Mister se faz constar que o julgamento ultra petita ocorre quando o juiz vai além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido, e o julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Com efeito, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
in verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não postulado, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis:

“1. Princípio da Demanda
. O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade
. O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra petita,
ofende o art. 141, CPC
(...)”

“1. Sentença conforme ao pedido. [...] Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei).

Destarte, ocorrendo violação aos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença extra petita deve ser adequada nos estritos limites do pedido formulado pela parte.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal na proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

De início insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

A decisão administrativa do Procon fixou o valor da multa em desfavor da empresa Requerente no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e posteriormente o magistrado a quo reduziu o valor dessa multa para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Com efeito, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao porte da empresa, bem como a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da empresa reclamada, para reformar a sentença, afastando a condenação em restituir o valor pago pela motocicleta, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Alta Floresta para manter
a decisão administrativa que condenou a empresa ao pagamento de multa no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais.)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020